Tribunal: TJES
Processo: 5000717-11.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-11.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA LEITE LEMOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000717-11.2024.8.08.0058
ORIGEM
: Juízo de Ibitirama - Vara Única - Juizado Especial Cível.
EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.
EMBARGADO:
LUIZA FRITZ ROPCKE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou parte da sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso nos seguintes pontos:
(i)
ao desconsiderar o Termo de Consentimento anexado aos autos, o qual deixa clara a natureza do produto contratado;
(ii)
ao não apreciar o pedido subsidiário de conversão do contrato em Empréstimo Consignado, conforme requerido em Contestação;
(iii)
ao não apreciar os pedidos e provas apresentados em contestação, os quais afastam hipótese de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva por parte do Banco Embargante que, na hipótese de fraude, agiu conforme erro justificado; e
(iv)
ao deixar de determinar a atualização da quantia a ser compensada pelo banco, relativa ao valor da TED em favor da Embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Em relação a alegada omissão na análise do
Termo de Consentimento
, bem como no que concerne à alegação de boa fé do banco e a
o pedido subsidiário de conversão do contrato em Empréstimo Consignado,
constata-se nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Desta feita, diante da exaustiva exposição das razões de decidir lançadas no Acórdão ora impugnado, ressoa nítida a
intenção do embargante de reexame das provas juntadas e a aplicação de uma nova interpretação à legislação e à Jurisprudência, pretensão esta incabível por meio da presente via recursal.

5
. Por fim, no tocante à alegada omissão quanto à incidência de atualização monetária sobre o valor a ser devolvido ao banco (referente à quantia porventura creditada na conta bancária da parte autora), considerando que a compensação de valores deve observar os critérios de correção monetária para preservar o equilíbrio econômico entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa,
reconheço a omissão especificamente neste ponto do acórdão
. Dessa forma, determino que, havendo valores a serem compensados, sejam estes atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, a partir da data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação. Tal medida visa assegurar o equilíbrio econômico entre as partes e guarda consonância com o artigo 406 do Código Civil e com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6
. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. CONHECIDOS os embargos de declaração e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar omissão e
determinar que, havendo valores a serem compensados, estes sejam atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação
.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)